Tribunal: TJSP
Processo: 2197905-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado – Falta de justa causa para o recebimento da denúncia e inépcia da inicial – Inteligência do artigo 41 do Código de Processo Penal – Requisitos preenchidos – Indícios suficientes de autoria – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Gravidade concreta – Decisão bem

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado – Falta de justa causa para o recebimento da denúncia e inépcia da inicial – Inteligência do artigo 41 do Código de Processo Penal – Requisitos preenchidos – Indícios suficientes de autoria – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Gravidade concreta – Decisão bem fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.